Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DF se abstenha de cobrar a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE para o exercício da advocacia da parte autora, bem como para restituir, em repetição do indébito, o valor cobrado indevidamente referente ao período compreendido entre 2019 e 2024.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de inexigibilidade da cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, a declaração de nulidade das cobranças referentes ao período de 2018 a 2024, bem como a repetição do indébito. Narrou que é advogada, em sociedade simples unipessoal de advocacia desde 2016, com endereço sede em sua residência. Informou que não tem outros advogados contratados e é contribuinte do Regime Simples Nacional. Noticiou que nunca tinha sido cobrada a TEF até o ano de 2023, quando foi surpreendida com o lançamento e cobrança retroativa da taxa, referente ao período compreendido entre 2018 e 2023, além da cobrança relativa ao ano de 2024. Argumentou que a taxa não é devida em razão de tratar-se de atividade intelectual, não comercial e considerada de baixo risco, além de competir ao Conselho Federal da OAB a fiscalização das sociedades de advogados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65395890).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à legalidade da cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE está prevista na Lei Complementar n. 783/2008, a qual prevê que a taxa é devida pela utilização de serviço público efetiva ou potencial, independentemente de licença, não se confundindo com o exercício ou não do poder de polícia. Aduz que a competência da União para legislar sobre liberdade econômica não afeta a competência exclusiva do DF de instituir taxas pelo exercício do poder de polícia. Sustenta que foi estabelecido pelo DF, “que a residência, se utilizada com essa finalidade como no caso da Recorrida, deve ser considerada estabelecimento para os fins de aplicação da taxa”. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O art. 77 do CTN disciplina que as taxas “têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”. A Lei Complementar no 783, de 30/10/2008 instituiu a cobrança pelo DF da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TEF, indicando como fato gerador do tributo “o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal”.
7. A autora é sociedade unipessoal de advocacia, realizando suas atividades profissionais no mesmo endereço de residência de sua sócia e sem a contratação de funcionários. Pela natureza da espécie societária, a atividade somente pode ser exercida por uma única pessoa, a sócia individual. A Lei no 13.874, de 20/09/2019, em seu art. 3o, I, prevê que é direito de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Assim, passaram as pessoas físicas ou jurídicas que se utilizem de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de qualquer ato público para liberação do funcionamento.
8. De acordo com a Resolução no 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado de baixo risco, sendo, portanto dispensado da exigência de atos públicos para funcionamento, razão pela qual dispensado do pagamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TEF.
9. Em se tratando de atividade de baixo risco, sem repercussão no uso e ocupação do solo, na higiene sanitária e saúde, na ordem e tranquilidade públicas e na proteção ao meio ambiente, por se tratar de atividade iminentemente intelectual, não há exercício difuso do poder de polícia que atraia a ocorrência do fato gerador.
10. Ademais, não estando o serviço de fiscalização do escritório de advocacia sujeito à fiscalização DF e sim submetido às normas estatutárias previstas em lei específica que disciplina sua atividade profissional, indevida a cobrança da taxa em comento, tributo vinculado a uma atividade potencial do Estado.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.